Tribunal: TJSP
Processo: 0020965-21.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO – REVISÃO NO SISTEMA DE CARGOS E SALÁRIOS – AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO QUE GARANTA COMPLEMENTAÇÕES COM RECÁLCULO TENDENTE A ASSEGURAR PRETENDIDA EQUIDISTÂNCIA ENTRE AS CLASSES SALARIAIS, OBTIDA A PARTIR DE PISO DE 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.
(TJSP; Apelação Cível 0020965-21.2018.8.26.0114; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 02/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

02/12/2020

Ementa:

PENSIONISTAS DA FEPASA BENEFICIÁRIAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – REVISÃO NO SISTEMA DE CARGOS E SALÁRIOS – AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO QUE GARANTA COMPLEMENTAÇÕES COM RECÁLCULO TENDENTE A ASSEGURAR PRETENDIDA EQUIDISTÂNCIA ENTRE AS CLASSES SALARIAIS, OBTIDA A PARTIR DE PISO DE 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0020965-21.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA e PASCHOALINA CARDOSO MAION,
é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Negaram provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pelas vencidas em 2 (dois) pontos percentuais,
a teor do disposto no art. 85, § 11, do C.P.C.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.210
APELAÇÃO CÍVEL No 0020965-21.2018.8.26.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTES: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTRA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PENSIONISTAS DA FEPASA BENEFICIÁRIAS DE
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO REVISÃO NO
SISTEMA DE CARGOS E SALÁRIOS AUSÊNCIA
DE
LEGISLAÇÃO
QUE
GARANTA
COMPLEMENTAÇÕES
COM
RECÁLCULO
TENDENTE
A
ASSEGURAR
PRETENDIDA
EQUIDISTÂNCIA ENTRE AS CLASSES SALARIAIS,
OBTIDA A PARTIR DE PISO DE 2,5 SALÁRIOS
MÍNIMOS AÇÃO IMPROCEDENTE SENTENÇA
CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Maria Aparecida de
Oliveira e outra, pensionistas de ferroviários falecidos da FEPASA, contra
a Fazenda do Estado, objetivando o reconhecimento do direito à
recomposição do valor das complementações de pensões, de sorte a que
partindo do piso salarial da categoria para a classe 603 acrescido de
13,86% para a classe 604, a que pertenciam os instituidores resulte em
R$ 1.929,35 (mil novecentos e vinte e nove reais e trinta e cinco
centavos) por mês, com o pagamento das diferenças devidas, respeitada
a prescrição quinquenal, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
455/460.
As autoras apelaram, buscando a inversão do resultado,
pelas razões de fls. 471vo/476vo.
Recurso regularmente processado, com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Passando ao exame do apelo, verifica-se que não merece
acolhida.
Como registrou com propriedade o Desembargador Aliende
Ribeiro no julgamento de caso similar na Apelação no
0005179-33.2012.8.26.0053, não há direito das autoras, “fundado na
legislação que lhes garante a complementação dos proventos ou
pensões, ao pretendido recálculo tendente a assegurar a pretendida
equidistância entre as classes salariais, obtida a partir do piso de 2,5
salários mínimos”.
Aliás, nem o aludido piso lhes é assegurado, pelas razões
assinaladas pelo Desembargador Torres de Carvalho no julgamento da
Apelação no 0011576-45.2011.8.26.0053: “O art. 4o (da Lei Estadual no
9.343/96) fixa tão somente (por extensão) o piso salarial da
complementação no biênio 1995/1996; fixado o piso nesse período, não
há determinação de que seja mantido nos anos seguintes. Diversamente,
o § 2o estabelece que a complementação seja reajustada “conforme
acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo na data-
base da respectiva categoria dos ferroviários”, desvinculando-o a partir
daí; e o piso não foi previsto nos contratos coletivos posteriores, como
ficou anotado em Fazenda Estadual vs Elza Pelegio e outros, AC no
894.756.5/3-00, 10a Câmara de Direito Público, 2009, de minha relatoria
(voto AC-3662).
Em assim sendo, pode-se afirmar que o piso salarial foi
válido para o período que vai de 1995 à extinção da FEPASA em 1998;
inexistindo piso salarial posterior, a complementação volta a ser paga nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
temos previstos na lei estadual e no DE no 30.359/59 (o Estatuto dos
Ferroviários), mediante simples equiparação com cargo equivalente da
ativa. A complementação não fica congelada, como sugere a autora; a
complementação se desvincula do salário mínimo, passando a ser
reajustada conforme o § 2o do art. 4o da LE no 9.343/96 (índices e datas
que beneficiam os ferroviários da ativa).”
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pelas vencidas em 2 (dois) pontos
percentuais, a teor do disposto no art. 85, § 11, do C.P.C.
RICARDO FEITOSA
RELATOR